Tribunal: TCU
Processo: 004.865/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Dácio Rocha Pereira, prefeito de Presidente Juscelino/MA na gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.considerar revel o Sr. Dácio Rocha Pereira, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.julgar irregulares as contas do Sr. Dácio Rocha Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 29/12/2010, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.aplicar ao Sr. Dácio Rocha Pereira, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5.remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.